Tribunal: STF
Processo: ARE 1440392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO — MILITAR INATIVO- LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - DECRETO Nº20910/32, ART.1º - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.



    -Trata-se de apelação interposta por RICARDO ACHILLES DE FARIA MELLO, nos autos da ação ordinária nº 5061585-32.2019.4.02.5101, proposta em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando o pagamento/conversão em pecúnia devidamente corrigido e sem retenção do Imposto de Renda, de duas Licenças Especiais a que entende fazer jus, por supostamente não usufruídas, com o afastamento da prescrição que, julgou improcedente o pedido, com supedâneo no inciso II, do art. 487 do Digesto Processual Civil. - Improsperável a irresignação, nos termos da fundamentação da sentença de piso, que se adota como razão de decidir, a uma, que ultrapassado o lustro legal; e, a duas, que, como corolário, quaisquer outros benefícios, ou melhorias, restam, outrossim, alcançadas pela objeção, o que conduz ao fracasso do inconformismo, com a manutenção da decisão atacada. - Correto o entendimento esposado na sentença apelada, considerando o princípio de actio nata, face à constatação na hipótese, da ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos moldes do Dec.20910/32, sobretudo tendo em conta a jurisprudência dos Tribunais Superiores e dos Regionais, que se orienta no mesmo diapasão, em ação em que se busca retificação de ato, visando modificação da situação jurídica, base para os demais pleitos — pagamento de indenização a título de licença especial não gozada e não contada em dobro para a inatividade e nem para o adicional de tempo de serviço-, quando há muito fulminada pelo lustro prescricional inserto no Decreto 20.910/32, considerando a passagem à inatividade em 28/09/2010 (Portaria 2069DPMM, evento 11, OUT2), não podendo mais a pretensão ser exercida, levando-se em conta a propositura da presente demanda em 07/09/2019 (evento1), ou seja, há mais de 09 anos do indigitado ato administrativo. -Conforme já decidiu o Pretório Excelso, “as ações pessoais ajuizadas pelo servidor contra qualquer das pessoas estatais regem-se, salvo disposição legal em contrário, pelo Decreto n.20.910/32, que dispõe sobre a prescrição qüinqüenal das dívidas passivas da Fazenda Pública, (...), importando destacar, outrossim, a orientação firmada na Súmula nº250, do extinto Tribunal Federal de Recursos. -Em se tratando de Fazenda Pública, a renúncia à prescrição pressupõe expressa lei autorizativa. Assim, o instituto da renúncia à prescrição, norma de caráter essencialmente privado, não se compatibiliza com os princípios que regem a Administração Pública, de modo que a irrenunciabilidade de prescrição, no âmbito do regime de direito público, é consequência da própria indisponibilidade dos bens públicos, da legalidade objetiva, e da moralidade, todos de estatura constitucional, pelo que inaplicável qualquer normativo genérico, de caráter infraconstitucional, sendo inacolhível, como corolário, os argumentos da irresignação. -Quanto ao mérito propriamente dito, inviável sua apreciação ou mesmo a reforma da sentença guerreada, com o acolhimento dos pleitos trazidos na proemial, ainda que se mostrassem cabíveis, posto encontrarem-se, in casu, prejudicados pela ocorrência da prescrição em epígrafe. - Precedentes -Recurso desprovido. Majorado em um por cento sobre o valor da causa o montante devido a título de honorários advocatícios (art. 85, §11, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", e inciso II; e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente